Tribunal: TJDFT
Processo: 0732018-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732018-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA EUGENIA LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA EUGÊNCIA LEITE DE OLIVEIRA a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 243087043) nos autos do processo no 0750928-02.204.8.07.0001, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para processar a ação condenatória por quantia certa, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Anoto a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à autora (ID 242050922). Cuida-se de ação ajuizada em face do Banco do Brasil, partes qualificadas nos autos. A parte autora reside em Fortaleza/CE. Os advogados por ela constituídos têm escritório não estabelecido nesta UF (ID 218339104). Intimada a esclarecer o motivo do ajuizamento da ação nesta UF, se manifestou conforme ID 240904982. Decido. Muito embora o Banco do Brasil possua sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacias contratados para sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Logo, é forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O acesso eletrônico à Justiça não autoriza a escolha aleatória de foro, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e de sobrecarga do Judiciário do Distrito Federal. A jurisprudência recente relativiza a Súmula 33 do STJ, permitindo o controle da competência territorial para evitar desequilíbrio na prestação jurisdicional. “Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ” (REsp 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.).Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO RAZOÁVEL. ABUSIVIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. LEI RECENTE 14.879/2024, ALTERANDO O ART. 63, DO CPC. DOMICÍLIO DA AUTORA. FORO COMPETENTE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na espécie, como o domicílio da autora/agravante é em Guarulhos/SP, a escolha deste Juízo para propor a ação viola, em tese, o princípio do juiz natural, porquanto estaria sendo escolhido o juízo para decidir a questão de acordo com seus próprios interesses, sem observar o local de domicílio da parte hipossuficiente, de modo que o processamento da ação em seu domicílio, o qual coincide com o lugar onde está sediada uma das rés, mostra-se o mais apropriado para a melhor qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário. 2. A prática reiterada de ajuizamento de ações nesta Circunscrição, quando incompetente, acarretará uma sobrecarga de demandas e, certamente, prejudicará a celeridade da prestação jurisdicional, fator este perseguido por todos os servidores desta Corte de Justiça, visando à excelência dos serviços oferecidos aos jurisdicionados de Brasília/DF. 3. Demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite-se o distinguishing e afasta-se a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1984430, 0700964-09.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) (grifo nosso) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. SEDE. TERRITÓRIO NACIONAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido inicial em ação de uso indevido de dados, violação à privacidade e à proteção de dados cumulada com reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ação foi proposta no foro competente para processamento e julgamento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O foro especial do domicílio do consumidor é competente para processar e julgar as demandas que versem sobre relação de consumo. Cuida-se de competência absoluta. 4. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Apelação prejudicada. Teses de julgamento: “1. A previsão aleatória de cláusula de eleição de foro constitui abuso de direito que viola o princípio do juiz natural. 2. A propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC, arts. 63, § 1o, § 5o, 64, § 1o, 75, § 1o; CDC, arts. 1o, 6, VIII, 101, I; Lei no 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.449.023/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.4.2020; STJ, REsp 1.032.876/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18.12.2008; STJ, AgRg no REsp 1.110.944/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.4.2016; TJDFT, APC 0709487-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Segunda Câmara Cível, j. 13.7.2020; APC 0708629-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 9.5.2022; TJDFT, APC 0711309-36.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 7.2.2024; TJDFT, APC 0717673-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Rel. Desig. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.8.2023; TJDFT, AI 07137214020228070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, Rel. Desig. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, j. 26.7.2022; TJDFT, AI 07402385320208070000, Rel. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 9.12.2020. (Acórdão 1983139, 0738081-65.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. FORO DA SEDE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Discute-se a competência para julgamento de demanda que discute liquidação de sentença relativa a contrato celebrado na cidade de Rio Verde/GO, proposta por pessoa domiciliada no mesmo local. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O recurso discute se a escolha do foro da sede da instituição financeira, no Distrito Federal, é válida para a tramitação da demanda, considerando a competência territorial relativa e a realidade prática das demandas similares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O foro competente, conforme o art. 53, III, "b", do CPC, é aquele onde se localiza a agência ou sucursal da instituição financeira onde foi contraída a obrigação. 4. O Banco do Brasil possui agências em todo o território nacional, incluindo a cidade de domicílio do agravante, inexistindo justificativa plausível para a escolha do foro de Brasília. 5. O acesso eletrônico à Justiça não autoriza a escolha aleatória de foro, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e de sobrecarga do Judiciário do Distrito Federal. 6. A jurisprudência recente relativiza a Súmula 33 do STJ, permitindo o controle da competência territorial para evitar desequilíbrio na prestação jurisdicional. 7. “Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ” (REsp 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.).IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1989628, 0705564-73.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) (grifo nosso) Ademais, o ajuizamento da ação em localidade distante do domicílio da parte requerente pode dificultar o exercício da boa prestação jurisdicional, mormente à vista do reforçado dever - poder do Juízo de zelar pelo adequado exercício do direito de ação, conforme Tema 1.198/STJ: Tratamento de litigância predatória e racionalização da prestação jurisdicional. Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Fortaleza/CE, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo desta decisão ou ciência expressa da parte autora, remeta-se o processo. A agravante, em suas razões de recurso (ID 74733150), afirma que não propôs a ação aleatoriamente, mas com fundamento na competência territorial, bem como, por se tratar de uma ação pessoal, foi proposta no foro do domicílio do réu, na forma do art. 46 do CPC. Acrescenta que a razão que embasou o ajuizamento da sua ação na circunscrição do Distrito Federal, foi o fato de a sede do Banco do Brasil localizar-se ser nesta localidade, consoante disposto no art. 53, inc. III, letra “a” do CPC. Sustentar que em razão da relação de consumo existente entre as partes, a competência territorial é absoluta e, portanto, não se admite a declinação do foro de ofício, consoante entendimento da Súmula 23 do TJDFT. Aduz que, por não ter havido a escolha aleatória de foro, não há ensejo à declinação da competência de ofício pelo Juízo, nos termos da Súmula 33 do STJ. Alega que faz jus à gratuidade de justiça, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC, por não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, quais sejam, a probabilidade do direito, haja vista os argumentos supra, e o perigo da demora, haja vista a possibilidade de haver julgamento do mérito ou redistribuição do feito para comarca diversa. No mérito, seja reformada a decisão, para declarar como competente a Circunscrição Judiciária de Brasília. Pedido de gratuidade de justiça. No curso do feito, os autos foram enviados, pelo Juízo de origem para uma das Varas da Comarca de Fortaleza – CE, (ID 246128087 – autos no 0750928-02.2024.8.07.0001). É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se reconhecer a prejudicialidade do pedido de gratuidade de justiça, haja vista recolhidas as custas em dobro, por determinação do despacho de ID 74823669. No mérito, destaco que foram remetidos os autos ao TJCE, pelo reconhecimento da incompetência do Juízo prolator da decisão que ensejou a interposição do agravo, pelo que resta prejudicada a análise do presente recurso, em face da perda do objeto. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO RO DO ART. 1015 DO CPC. URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇAO. RECURSO PREJUDICADO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM E NÃO PENDÊNCIA DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Decisão agravada pela qual afastada a alegação de revelia do réu. Tal matéria não consta no rol do Art. 1.015 do CPC e, embora a possibilidade de mitigação da taxatividade de referido dispositivo, o certo é que tal deve se restringir a hipóteses em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido artigo, possa ser extraída a urgência dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. 1.1. Nenhuma urgência pode ser extraída em relação à decisão pela qual afastada a alegação de revelia até porque a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa, devendo o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. Além disto, o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, de modo que não necessariamente ocorreria o julgamento antecipado do mérito, como sustenta o agravante, porquanto isso só ocorreria se o réu fosse revel e, em sua intervenção posterior no feito, não requeresse produção de prova (Art. 355, inciso II do CPC). 1.2. Eventual prejuízo decorrente da decisão que afastou a alegação de revelia do réu pode ser suscitado em preliminar da apelação. 2. A perda superveniente do objeto de um recurso ocorre sempre que, após a sua interposição, acontecer algum fato novo que torne prejudicada a discussão sobre a questão nele suscitada. 2.1. No caso, após a interposição do agravo, na origem, o Juiz declinou da competência e determinou a remessa dos autos para Vara de Família da Comarca de Ilha do Governador/RJ. 2.2. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Tendo sido reconhecida a incompetência do Juízo prolator da decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento em que aviado o recurso especial, verifica-se a perda superveniente do objeto do apelo raro." (AgInt no REsp 1500544/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017). 3. Conforme disposto no art. 932, III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3.1. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível porque matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC (não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso) e recurso prejudicado em razão do reconhecimento da incompetência do Juízo prolator da decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento. 4. Agravos internos conhecidos e não providos. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1778516, 0738954-39.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com amparo no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil,1 e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Operada a preclusão, adote a Secretaria as providências cabíveis. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator